Tribunal: TJPA
Processo: 0810924-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810924-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SEMOB, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

AGRAVADO: VIACAO SANTA ROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA EXPLORADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RETENÇÕES DE VALORES RELATIVOS A VALE-TRANSPORTES EXCEDIDOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. REGRAS 5 E 6 SEMOB. SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS. TUTELA CONCEDIDA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1
. Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto contra

decisão que
defere a tutela de urgência
e determina que a requerida se abstenha de aplicar a REGRA 05 e REGRA 06, da Instrução Normativa da SEMOB publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O.S nº 109/2022, em benefício da autora, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023;

2
. Evidenciado nos autos que as referidas regras criam uma “limitação” quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela parte autora/agravada, sem, contudo, limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, o que de fato onera a empresa executora do transporte público de passageiros, impactando diretamente o exercício da liberdade econômica da agravada, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174 da Constituição Federal;

3.
Assim, sem que evidenciado a probabilidade do direito, não viabiliza o pleito de concessão de tutela recursal, merecendo respaldo a manutenção da decisão agravada;

4
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB
em face de decisão, prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que nos autos da Ação Ordinária Obrigacional c/c tutela antecipada
inaudita altera pars
(Id. 150180063 do proc. nº 0844029-08.2023.814.0301),
deferiu a tutela de urgência
e determinou que a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB se abstenha de aplicar a REGRA 05 e REGRA 06, da Instrução Normativa da SEMOB publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O.S nº 109/2022, em benefício da autora, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

Em suas razões recursais a agravante suscita:
a)
da legalidade da retenção dos créditos de vale transporte;
b)
que as regras da Instrução Normativa da SEMOB sempre foram de conhecimento da agravada;
c)
da validade das normas estabelecidas pela SEMOB e da motivação do ato administrativo.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 15580771).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 16749569).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse (Id. 17364262.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB
em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, cujo excertos transcrevo:

“(...)Assim, o avanço do poder regulamentar da Administração Pública sobre a forma de processamento da contra-prestação percebida pelo particular na execução de um serviço público, sem, no entanto, previsão expressa no contrato administrativo ou no termo de cessão, acaba por resultar em ilegal invasão do espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impõe uma redução de receita sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica.

Neste sentido, resta-me claro que as “Regra 05” e “Regra 06”, da Instrução Normativa da SEMOB, publicada em 04/11/2015, ao limitar o quantitativo de vales-transportes a serem convertidos monetariamente em benefício da empresa Autora, sem, limitar a quantidade de usuários atendidos pela exploração do serviço concedido, tende a efetivar ilegal e inconstitucional violação ao princípio da liberdade econômica, de modo a impor tratamento desigual entre a cessionária e os usuários, onerando aquela com a redução injustificada de receita.

Portanto, reputando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora autorizadores da concessão da tutela de urgência (tutela antecipada) requerida, impõe-se o seu deferimento (art. 300,
caput
, do CPC).

Diante das razões expostas, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que a Ré se abstenha de aplicar as “Regra 05” e “Regra 06”, da Instrução Normativa da SEMOB, publicada em 04/11/2015, em atenção ao contrato administrativo formalizado na O. S. n° 109/2022, em benefício da Autora, bem como providencie a liberação dos valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

Cite-se e intime-se a Ré para cumprimento e, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia.

Apresentada a contestação, intime-se a parte Autora, para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Cumpra-se como medida de urgência.”

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária Obrigacional c/c tutela antecipada
inaudita altera pars
com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, buscando a nulidade da “Regra 05” e “Regra 06” incidente sobre o contrato administrativo objeto da O. S. n° 109/2022. O pedido de tutela de urgência objetiva suspender de imediato as retenções decorrentes das regras 5 e 6 da SEMOB, assim como, a restituição no prazo de 48 h, dos valores retidos, até o dia 30/04/, que totaliza a quantia de R$-85.911,93.

Pois bem.

Não assiste razão ao agravante.

Da análise da Regra 05 e 06 da Semob, verifica-se que há um limite diário de processamento de vales-transportes recebidos pelas empresas que exploram o serviço de transporte público de passageiros, nas viagens diárias executadas por veículo (ônibus),
sem, contudo, impor a limitação do recebimento desta mesma forma de pagamento.

“Regra 05: A Semob determinou que a operadora que apresentar a média de chip SAM/veículo/dia superior a descrição abaixo será submetida a bloqueio de conta pelo Setransbel e análise de forma de utilização do VT pela SEMOB.

ARSENAL/ CANADÁ/ GUAJARÁ/ RIUO GUAMÁ/ SÃO JOSÉ/ SÃO LUIZ/ TRANSURB: 176 limite médio de VT admitido”.

(...)

“Regra 06: O chip SAM/veículo/dia não pode transportar uma quantidade acima de 600 VTs”.

Restou evidenciado nos autos, ao menos neste momento, que as referidas regras criam uma “limitação” quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela parte autora/agravada, sem contudo limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, o que de fato onera a empresa executora do transporte público de passageiros.

Nesse contexto as regras 05 e 06 impactam diretamente o exercício da liberdade econômica da agravada, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174, da CF.

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

"Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.”

Ademais, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, incluindo o transporte público,
desde que estabeleçam tratamento isonômico
. Sendo dever da administração pública, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação local,
evitar o abuso do poder regulatório de maneira
a,
indevidamente a aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios e dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes econômicos.

Informo que não há no município de Belém legislação que restrinja o número de passageiros/consumidores que possam ser transportados com vales transportes por dia em empresas que prestam serviços de transporte público coletivo.

Assim, sem que evidenciado a probabilidade do direito, não viabiliza o pleito de concessão de tutela recursal, merecendo respaldo a manutenção da decisão agravada.

A conclusão que se impõe é a de que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e
nego provimento
para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024